Tribunal: TJMT
Processo: 1001856-90.2024.8.11.0023
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001856-90.2024.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[WILLIAN CESAR GOMES PEREIRA - CPF: 862.026.771-04 (EMBARGANTE), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), SILVANA TAISA REIS - CPF: 941.338.161-53 (EMBARGADO), GERALDO SILVA BAHIA FILHO - CPF: 024.564.821-66 (ADVOGADO), PAULO DA CUNHA - CPF: 434.963.348-00 (ADVOGADO), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), SILVIA LETICIA REIS PEREIRA - CPF: 807.222.101-91 (VÍTIMA), SILVANA TAISA REIS - CPF: 941.338.161-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS MARQUES FERREIRA ALVES - CPF: 896.000.881-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL DE CASTRO BORGES REIS - CPF: 083.481.826-40 (ADVOGADO), AMANDA DE CASTRO BORGES REIS - CPF: 083.907.836-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Alegações de omissão, contradição e obscuridade. Comunicabilidade de qualificadora objetiva ao mandante. Ciência do modo de execução demonstrada. Dosimetria da pena. Premeditação e motivo torpe.
Bis in idem
não configurado. Pena-base. Erro material corrigido de ofício. Manutenção de dois vetores judiciais negativos. Pretensão de rediscussão do mérito. Prequestionamento. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo réu e pela assistente de acusação contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação defensivo e, de ofício, reduziu a pena para 24 anos de reclusão, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal).

2. O
réu
sustenta omissão e obscuridade quanto à comunicabilidade da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima ao mandante, alegando ausência de prova de sua ciência acerca do modo de execução e falta de enfrentamento de precedente do Superior Tribunal de Justiça. Aduz, ainda, a ocorrência de
bis in idem
entre a premeditação, valorada na culpabilidade, e o motivo torpe.

3. A
assistente de acusação aponta contradição e omissão no julgado, ao
argumento de que a redução da pena de ofício foi indevida, pois o Tribunal reconheceu três fundamentos fáticos para a exasperação da pena-base — premeditação, orfandade dos filhos menores e condição da vítima como arrimo de família —, mas considerou apenas dois vetores negativos, corrigindo erro material que reputa inexistente.

II. Questões em discussão

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ou obscuro ao fundamentar a comunicabilidade da qualificadora objetiva ao mandante com base no planejamento da execução e no conhecimento da rotina da vítima; (ii) verificar se a valoração da premeditação na culpabilidade e do motivo torpe configura
bis in idem
; (iii) definir se houve contradição no ajuste da pena-base que, embora reconhecendo três fundamentos fáticos desfavoráveis, manteve a negativação de apenas dois vetores judiciais (art. 59 do Código Penal); e (iv) analisar se os embargos buscam mera rediscussão de matéria já decidida.

III. Razões de decidir

5. Inexiste obscuridade ou omissão quanto à comunicabilidade da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o acórdão demonstrou que o réu instrumentalizou a rotina da ofendida e a relação de confiança com o executor para assegurar a surpresa na execução, em dinâmica previamente ajustada.

6. A alegação de
bis in idem
não prospera, pois o planejamento do crime (premeditação) refere-se ao elemento intelectual da conduta, ao passo que o motivo torpe se vincula ao intuito patrimonial do agente, consistente na intenção de recebimento do seguro de vida, tratando-se de circunstâncias que incidem sobre aspectos distintos da individualização da pena.

7. Não se verifica contradição na dosimetria da pena-base, pois o acórdão distinguiu corretamente os fundamentos fáticos desfavoráveis — premeditação, orfandade dos filhos menores e condição da vítima como arrimo de família — dos vetores judiciais negativados — culpabilidade e consequências do crime —, corrigindo erro material na fração de aumento aplicada na sentença.

8. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia devolvida, inexistindo os vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal, razão pela qual os embargos não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte.

IV. Dispositivo e teses

9. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento
: “1. A qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima comunica-se ao mandante quando demonstrado que este tinha ciência da forma de execução do crime e concorreu para sua realização nessas circunstâncias.
2. A valoração da premeditação na culpabilidade não configura
bis in idem
com o reconhecimento do motivo torpe, por incidirem sobre circunstâncias distintas. 3. O incremento da pena-base deve observar o número de circunstâncias judiciais negativadas, não se confundindo com a quantidade de fundamentos concretos utilizados para justificar cada vetor do artigo 59 do Código Penal”.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 59 e 121, § 2o, I e IV; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED n. 0006846-04.2013.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 18.12.2023; TJMT, ApCrim n. 0014550-08.2011.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; j. 19.2.2020
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos, de um lado, por
Willian Cesar Gomes Pereira
(réu/apelante) e, de outro, por
Silvana Taisa Reis Rosa
(assistente de acusação), contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação defensivo e, de ofício, reduziu a pena do réu para
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, isto é, homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (Id. n. 350934862).

O embargante
Willian Cesar Gomes Pereira
sustenta a existência de omissão e obscuridade no acórdão, ao argumento de que: (i) o julgado não esclareceu o liame lógico entre o conhecimento da rotina da vítima e a ciência do modo de execução do crime, consistente em disparo efetuado pelas costas, deixando, ademais, de enfrentar precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado nas razões recursais (HC 47.398/PE); e
(ii)
houve omissão no exame da tese de
bis in idem
, pois a premeditação valorada na culpabilidade corresponderia à mesma circunstância fática utilizada para fundamentar a qualificadora do motivo torpe (Id. n. 352059378).

A embargante
Silvana Taisa Reis Rosa
, por sua vez, aponta contradição e omissão no acórdão, sustentando, em síntese, que:
(i)
embora o julgado tenha reconhecido a idoneidade de três fundamentos para a exasperação da pena-base — premeditação, orfandade dos filhos e condição da vítima como arrimo de família —, considerou a existência de apenas dois vetores negativos, reduzindo a pena de ofício com base em suposto erro material inexistente; e
(ii)
deixou de analisar a possibilidade de dupla valoração negativa das consequências do crime (Id. n. 351060899).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em pareceres subscritos pela Dra.
Fânia Amorim
, opina pela rejeição de ambos os embargos, ao fundamento de que não se verificam os vícios apontados, buscando as partes, em verdade, a rediscussão do mérito. As manifestações ministeriais foram assim sintetizadas:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ACÓRDÃO QUE REJEITOU PRELIMINARES, DESPROVEU A APELAÇÃO DEFENSIVA E REDUZIU A PENA DE OFÍCIO – ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – COMUNICABILIDADE AO MANDANTE – DOSIMETRIA DA PENA – PRETENSA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – INVIABILIDADE NA VIA DOS EMBARGOS –
PARECER PELO DESPROVIMENTO
” (Id. n. 352813851).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – DOSIMETRIA DA PENA – PRIMEIRA FASE – RECONHECIMENTO, NO JULGADO EMBARGADO, DA EXISTÊNCIA DE TRÊS DADOS CONCRETOS DESFAVORÁVEIS (PREMEDITAÇÃO, CONDIÇÃO DE ARRIMO DE FAMÍLIA DA VÍTIMA E ORFANDADE DOS FILHOS MENORES) DISTRIBUÍDOS, CONTUDO, EM APENAS DOIS VETORES DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL (CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME) – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA – LINHA ARGUMENTATIVA COERENTE E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – ENFRENTAMENTO DA CONTROVÉRSIA CENTRAL, AINDA QUE SEM ACOLHIMENTO DA TESE DA EMBARGANTE – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – RECURSO INTEGRATIVO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA –
PELA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
” (Id. n. 351443397).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, em sessão assíncrona (virtual).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que ambos os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, razão pela qual deles conheço.

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes em decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Feitas essas considerações iniciais, os recursos serão analisados em conjunto, dada a interligação das matérias.

A defesa do embargante
Willian Cesar Gomes Pereira
aponta, primeiramente, omissão e obscuridade quanto à comunicabilidade da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima ao mandante do crime.

Sem razão o embargante.

O acórdão embargado enfrentou a questão de forma clara e suficiente, consignando que a qualificadora, embora de natureza objetiva, comunica-se ao mandante quando este tem pleno conhecimento da forma de execução e contribui para que o crime seja praticado dessa maneira. O voto condutor foi explícito ao indicar os elementos probatórios que demonstram tal ciência e participação:

“(...) o apelante, ciente da rotina cautelosa da vítima, arquitetou o plano com o executor direto, orientando-o a aguardá-la em frente à residência, valendo-se da relação de confiança que ela mantinha com ambos (...) A dinâmica demonstra que a ofendida Sílvia só desceu do veículo porque reconheceu alguém de confiança, no caso o executor Luís, circunstância conhecida e previamente ajustada com o apelante. Assim, embora não tenha disparado a arma, o apelante concorreu de forma decisiva para que o crime fosse praticado dessa maneira, tendo pleno conhecimento da utilização do recurso que impossibilitou a reação da ofendida” (Id. n. 350934862).

Não há obscuridade a ser sanada. O nexo lógico é evidente: o conhecimento da rotina da vítima — no sentido de que ela não pararia para estranhos — constituiu o pilar sobre o qual o embargante arquitetou o plano de execução. A escolha de um amigo da família (Luis Marques) e a coordenação telefônica momentos antes do crime para viabilizar a aproximação segura não configuram meros atos preparatórios, mas a própria instrumentalização da surpresa. O embargante não precisava saber, especificamente, que o disparo seria efetuado “pelas costas”; bastava-lhe ter ciência de que a execução ocorreria de forma repentina e sem chance de defesa, circunstância que ele próprio ajudou a criar.

A alegação de ausência de enfrentamento de precedente do Superior Tribunal de Justiça tampouco configura omissão. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou julgados invocados pelas partes, bastando que examine, de modo fundamentado, a controvérsia jurídica devolvida, como ocorreu na hipótese.

Da mesma forma, não há omissão quanto à alegação de
bis in idem
. O acórdão distinguiu adequadamente a premeditação, valorada na culpabilidade para indicar a maior reprovabilidade da conduta, do motivo torpe, vinculado ao intuito patrimonial do agente, consistente na intenção de recebimento do seguro de vida. São institutos autônomos, que incidem sobre aspectos distintos do fato criminoso. O planejamento do crime, enquanto elemento volitivo e intelectual da conduta, não se confunde com a motivação abjeta que impulsionou o agir delitivo. A matéria foi devidamente apreciada, e o que a defesa pretende é, em verdade, nova valoração do julgado, providência incabível na via eleita.

Já a assistente de acusação sustenta contradição e omissão no acórdão, ao argumento de que este teria reconhecido três fundamentos válidos para a exasperação da pena-base, mas, contraditoriamente, reduzido a pena por considerar apenas dois vetores negativos.

O inconformismo não procede.

Não há contradição no julgado. O acórdão foi claro ao identificar que a sentença utilizou três fundamentos fáticos para negativar duas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal:
(i) a culpabilidade, fundamentada na premeditação; e (ii) as consequências do crime, fundamentadas na condição de arrimo de família da vítima e na orfandade dos filhos menores.

O erro material, corrigido de ofício, residiu na soma das frações empreendida na sentença, que aplicou aumento de 3/6 (três sextos), como se houvesse três vetores judiciais negativos, quando, na realidade, foram negativadas apenas duas circunstâncias judiciais. A correção para 2/6 (dois sextos) reflete, portanto, a quantidade de vetores desfavoráveis reconhecidos, e não o número de fundamentos concretos utilizados para justificar cada um deles.

O acórdão, assim, agiu de forma lógica e coerente, alinhando o cálculo da pena à sua própria fundamentação.

Também não há omissão quanto à alegada possibilidade de valoração autônoma de mais de um fundamento no âmbito das consequências do crime, pois o acórdão embargado, ao reconhecer expressamente a negativação de apenas duas circunstâncias judiciais — culpabilidade e consequências do crime —, afastou, de forma clara, a pretensão de fracionamento da exasperação com base em múltiplos dados concretos inseridos em um mesmo vetor. O fato de não ter acolhido a tese sustentada pela embargante não traduz ausência de prestação jurisdicional, mas simples adoção de entendimento diverso, devidamente motivado.

Nesse panorama, verifica-se que ambos os embargos de declaração buscam, por vias transversas, a rediscussão de matérias já decididas, extrapolando os limites do artigo 619 do Código de Processo Penal. O acórdão embargado não padece de omissão, contradição ou obscuridade, tendo enfrentado, de forma clara e fundamentada, todas as questões relevantes para o deslinde da causa.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ARESTO EMBARGADO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – NÍTIDA PRETENSÃO INFRINGENTE – REQUERIDA A REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS EFETIVAMENTE ANALISADAS E JÁ DECIDIDAS, COM A SUBSEQUENTE REFORMA DO JULGADO, ACOLHENDO-SE AS TESES DEFENSIVAS – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL – ART. 619 DO CPP – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de ver modificado o acórdão, simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias ora debatidas (...)” (TJMT, ED n. 0006846-04.2013.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data de julgamento: 18 de dezembro de 2023; data de publicação: 19 de dezembro de 2023).

Por fim, quanto ao prequestionamento, não se exige a menção literal de todos os dispositivos invocados pelas partes, bastando que a controvérsia seja decidida à luz do ordenamento jurídico aplicável. Nesse sentido:

“(...) o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT, ApCrim n. 0014550-08.2011.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 19 de fevereiro de 2020; data de publicação: 20 de fevereiro de 2020).

No caso, os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados nas razões e contrarrazões recursais foram devidamente enfrentados na fundamentação, razão pela qual se têm por prequestionadas as matérias debatidas.

Diante do exposto, e em consonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, rejeitam-se os embargos de declaração, por inexistirem, no acórdão embargado, os vícios previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026